Tribunal: STJ
Processo: 0001016-52.2011.8.02.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216622 - AL (2025/0201580-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: H DE O S L L
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS DE LEMOS - AL006429
NATÁLIA FRANÇA VON SOHSTEN - AL010271
RECORRIDO
: L L M L (MENOR)
ADVOGADO
: GUILHERME GÓES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO - AL012440
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
HOSPITAL. ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RELACIONADOS A SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais com
pedido e antecipação de tutela.
2. A responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na
prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial
(enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada
a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por
emprego ou preposição. Julgados do STJ.
3. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando os Julgados do STJ quando ao tema responsabilidade civil do
hospital.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fe004723-615d-4cb9-bdde-dedcbb6f8436

RECURSO ESPECIAL No 2216622 - AL (2025/0201580-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: H DE O S L L
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS DE LEMOS - AL006429
NATÁLIA FRANÇA VON SOHSTEN - AL010271
RECORRIDO
: L L M L (MENOR)
ADVOGADO
: GUILHERME GÓES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO - AL012440
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
HOSPITAL. ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RELACIONADOS A SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais com
pedido e antecipação de tutela.
2. A responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na
prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial
(enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada
a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por
emprego ou preposição. Julgados do STJ.
3. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando os Julgados do STJ quando ao tema responsabilidade civil do
hospital.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por H DE O S L L, fundamentado
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de indenização e compensação por danos materiais e morais
Ação:
com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por L L M L (MENOR), em face
da parte recorrente (instituição hospitalar) de C D B e de A F, em razão de alegado
erro médico na realização de cirurgia oftalmológica, o qual causou a perda parcial
da visão da parte demandante (e-STJ fls. 01-41).
Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

O réu A F apresentou reconvenção de forma a pleitear indenização pelos
danos materiais causados, além de compensação por danos morais, alegando que
houve litigância de má-fé da parte autora.
julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da
Sentença:
reconvenção (e-STJ fls. 1.662-1675).
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
recorrida, para reconhecer e declarar a responsabilidade objetiva da parte
recorrente, condenando-a:
i) ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros moratórios, a partir da
citação, com fulcro no art. 405 do CC, no importe de 1% (um por cento) ao mês,
até a data do arbitramento, momento em que deverá ser aplicada tão somente a
Taxa Selic; e
ii) ao pagamento de indenização por danos materiais (na modalidade
danos emergentes) pelos gastos devidamente comprovados, no valor de R$
10.875,96 (dez mil e oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
com incidência de juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
aplicando desde logo a taxa Selic; e
iii) ao custeio do tratamento e despesas médicas necessários à saúde da
parte recorrida.
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO
MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE COM
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE DE TUMORAÇÃO ÓRBITO-PALPEBRAL COM
OBSTRUÇÃO DO EIXO VISUAL DIREITO. ALTA PROBABILIDADE DE
INTERCORRÊNCIAS DEVIDO À ALTERAÇÃO ANATÔMICA NO OLHO.
INTERCORRÊNCIA MÉDICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
APLICAÇÃO DE CORTICÓIDE. APESAR DOS ESFORÇOS DA MÉDICA RÉ PARA
MINIMIZAR AS LESÕES, HOUVE, INEGAVELMENTE, DANO À PARTE. LAUDO
PERICIAL QUE ATESTA QUE A PARTE SE ENCONTRA COM VISÃO MONOCULAR.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA MÉDICA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA DA
MÉDICA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO H DE O S L. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DANO APONTADO E A INTERCORRÊNCIA. PLEITO DE PENSIONAMENTO
MENSAL VITALÍCIO DEVIDO À SEQUELA DESCABIDO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
ARBITRADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL
QUANTUM
REAIS). DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS
(DANOS EMERGENTES). NECESSIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO E DAS
DESPESAS MÉDICAS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL. RETIFICAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ fl. 1.811)
opostos pelos
Embargos de declaração de fls. 1.942-1.956 (e-STJ):
corréus C D B e de A F, foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes,
Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

para modificar o acórdão recorrido, apenas, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargantes,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentir, é a menta do julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. EAÇÃO (
) DE REPARAÇÃO
sic
POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA/EMBARGADA.
I. Caso em exame: Embargos de Declaração contra Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso da parte autora/embargada, reformando a sentença
que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo e declarando a
responsabilidade objetiva do H DE O S L, condenando-o ao pagamento de
danos morais e materiais.
II. Questão em discussão:
II.1. Alegação de contradição quanto à condenação do Hospital, mesmo
havendo o reconhecimento de ausência de responsabilidade dos médicos.
II.2. Alegação de omissão quanto aos valores pagos pelo embargante A a
título de danos materiais.
II.3. Alegação de omissão quanto aos honorários de sucumbência, em razão
da declarada ausência de responsabilidade dos embargantes.
III. Razões de decidir:
III.1. Ausência de contradição quanto à condenação do Hospital, em razão da
sua responsabilidade objetiva. Tema tratado no acórdão recorrido.
III.2. Impossibilidade de conhecimento da alegação pertinente ao
ressarcimento de valores pagos durante a tramitação processual, a título de
danos materiais, por se tratar de inovação recursal.
III.3. Omissão verificada quanto à ausência de condenação da embargada
/autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono dos
Embargantes excluídos da lide, em face do reconhecimento de sua
ilegitimidade.
IV. Dispositivo e Tese: Conhecer em parte dos Embargos de Declaração
opostos e, no mérito, acolhê-los, em parte, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, do Código Civil; Art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, § 2o, incisos I a IV c/c art. 87,
“caput”, ambos do CPC/15.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no Aglnt no REsp n. 1.727.133/CE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
11/4/2022
de
; TJDFT - Acórdão 1798352, 07396746920238070000, Relator
19/4/2022
(a): MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7 a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
; Aglnt nos EDcl no AREsp n. 698.185
6/12/2023
23/1/2024
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2019
de
; Súmula n°. 341, do STF. (e-STJ fls. 1.942-1.943)
9/9/2019
opostos pela parte
Embargos de declaração de fls. 1.987-1994 (e-STJ):
recorrida, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para fazer constar,
expressamente, no acórdão recorrido, em sua parte dispositiva, a ocorrência de
reforma da sentença, com o restabelecimento da liminar anteriormente
concedida, para reconhecer e declarar somente a responsabilidade objetiva do H
DE O S L (recorrente).
opostos pela parte
Embargos de declaração de fls. 2.039-2.050 (e-STJ):
recorrente, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para para fazer constar,
expressamente, no acórdão recorrido, em sua parte dispositiva, a ocorrência de
Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

reforma da sentença, com o restabelecimento da liminar anteriormente
concedida, para reconhecer e declarar somente a responsabilidade objetiva do H
DE O S L (recorrente).
alega violação dos arts. 927 e 932, III, ambos do CC; 14
Recurso especial:
e 20, ambos do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta:
i) que "(...) não há que se falar em culpa
ou
, pois
in eligendo
in vigilando
a médica responsável pelo procedimento era profissional liberal independente,
sem vínculo de emprego ou de natureza outra com o hospital. Tampouco houve
falha na prestação de serviço pelo hospital, que forneceu a estrutura adequada
para a realização da cirurgia." (e-STJ fl. 1.852) e
ii) "(...) que a responsabilidade dos médicos apelados é subjetiva, no
entanto, o julgado afasta expressamente a existência de ERRO MÉDICO,
concluindo pela ausência de responsabilidade dos médicos quanto aos fatos que
geraram dano ocular no olho da recorrida." (e-STJ fl. 1.854).
da lavra do i. Subprocurador-
Parecer do Ministério Público Federal:
Geral da República Antonio Carlos Alpino Bigonha, opina pelo não conhecimento
do recurso especial (e-STJ fls. 2.064-2.067).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da responsabilidade civil do hospital
O TJ/AL, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte recorrida,
decidiu por reconhecer e declarar a responsabilidade objetiva da parte recorrente,
condenando-a ao pagamento de indenização e compensação por danos materiais
e morais, nos termos da seguinte fundamentação:
Sendo assim, destaca-se que o dever de indenizar eventual dano
causado à vítima, exige a configuração concomitante dos seguintes
pressupostos: a) conduta; b) dano; c) nexo de causalidade entre a conduta e
o dano; e d) dolo ou culpa do agente causado.
(...)
Ora, se a apelante alega que a lesão no olho decorreu de ato ilícito
cometido pelos apelados (
), mister se faz a análise da
derivado de erro médico
existência de nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, além
da comprovação de dolo ou da culpa, que no caso em testilha, se faz
necessária.
, alega a autora (Apelante) que foi vítima de erro médico
In casu
praticado pela apelada (C D B), apesar de afirmar que há solidariedade entre
os apelados, uma vez que esta agiu de forma imperita ao aplicar corticoide
dentro de seu olho, ocasionando formação de catarata traumática.
Ocorre que, não assiste razão ao Apelante, visto que não se
vislumbra dos autos qualquer responsabilidade dos médicos quanto aos fatos
que geraram dano ocular no olho da apelante (autora).
Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

Somado a isto, constata-se a conclusão obtida por meio da
realização das provas periciais, os quais concluem da seguinte forma (págs.
692/705 e 755/758):
Segundo avaliação da documentação médica anexa aos
autos, é possível afirmar que a conduta terapêutica da médica Ré foi
adequadamente indicada ocorrendo, no entanto, durante o
procedimento, uma intercorrência operatória, o que pode ter ocorrido
em virtude da alteração anatômica, devido à presença de tumoração
órbito-palperal que bloqueava o eixo visual direito.
Conforme boletim operatório anexado aos autos, a técnica
imediata utilizada pela médica Ré para sanar ou minimizar os efeitos da
intercorrência foi adequada.
Com relação ao médico Réu, este, segundo avaliação da
documentação anexada aos autos, apenas esteve referenciado para
avaliação dos efeitos da intercorrência, não participando do ato desta.
(...)
Através da análise dos documentos e relatórios médicos
anexos aos autos não é possível afirmar que a intercorrência médica
ocorrida durante o ato cirúrgico em
foi oriunda de
01/07/2010
inobservância de regra técnica, tendo em vista que existiam fatores de
risco cirúrgicos inerentes ao próprio quadro clínico apresentado à
.
época que aumentavam o risco de intercorrências
Somado a isto, a fim de corroborar a ausência de conduta
negligente, imprudente ou imperita dos médicos réus (apelados), passo a
transcrever o trecho da sentença o qual colaciona os depoimentos das
testemunhas, vejamos:
(...)
A título de argumentação, tem-se que a Sindicância de no. 19/2016
instaurada em face dos réus, foi arquivada, à unanimidade, por não ter sido
reconhecido qualquer violação ao Código de Ética de Medicina, conforme
págs. 1.182/1.230.
Dessa forma, pelas provas constantes nos autos, não restou
caracterizada a culpa (negligência/imprudência/imperícia) da médica que
realizou a aplicação do corticóide no olho da autora, motivo pelo qual afasto
.
sua responsabilidade
Convém consignar que, restou comprovado, ainda que o Apelado
A F sequer participou do procedimento discutido nos autos, não havendo
como atribuir a ele qualquer responsabilidade.
No entanto, em que pese a ausência dos elementos ensejadores
da responsabilidade subjetiva, apta a imputar qualquer culpa à ré C D B, é
inegável que de sua conduta médica houve dano (sequela) à autora.
O caderno processual revela a plena, efetiva e cabal existência de
sequela na apelante (autora), suficiente à concluir que, atualmente, se
encontra com visão monocular, com necessidade de tratamentos médicos
(terapia, lentes corretivas, fisioterapia etc).
Ainda que se ouse cogitar que a anatomia do olho da autora
(autora) não era normal, aumentando a probabilidade de intercorrências,
, não há dúvida de que o
mesmo a médica adotando os cuidados necessários
ato (agulha perfurando o cristalino) gerou dano.
(...)
Assim, cediço que o H DE O S L (=apelado = réu), na qualidade de
prestadores/fornecedores de serviço, responde de forma objetiva, sendo
dispensada a comprovação de culpa, bastando apenas a presença de três
.
requisitos: ação ou omissão voluntária, nexo de causalidade e dano
Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

Somado ao fato de que, restou comprovado nos autos o nexo de
causalidade entre o dano ocasionado na visão da apelante e a intercorrência,
requisitos legais e ensejadores da responsabilidade civil, não há dúvidas
.
quanto à responsabilidade do hospital na hipótese
Entretanto, como não houve comprovação de culpa ou dolo da
médica ré (C D B), necessária à responsabilidade subjetiva, afasto sua
responsabilização no caso, resguardados eventuais direitos de regresso pelo
. (e-STJ fls. 1.816-1.823) (grifo nosso)
Hospital
Necessário frisar que, consonante a jurisprudência desta Cote
Superior, a responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na
prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial (enfermagem,
ou demonstrada a responsabilidade
internação, alimentação, equipamentos etc.)
subjetiva do profissional médico a ele vinculado por emprego ou preposição.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.075.178/AM, Terceira Turma, DJe de 30/8/2023
e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, Quarta Turma, DJe de
.
4/4/2022
Da leitura dos trechos acima, verifica-se o acórdão prolatado pelo TJ/AL,
ao afastar a ocorrência de erro médico na situação dos autos (a qual é calcada na
responsabilidade subjetiva), bem como ao reconhecer a reponsabilidade objetiva
da instituição hospitalar sem a descrição exata de eventual ocorrência da falha da
prestação do serviço por parte do nosocômio (apenas afirmando a existência de
intercorrências), divergiu da jurisprudência do STJ quanto ao ponto.
Nota-se que, no bojo do acórdão recorrido, não ficou consignado
expressamente se as intercorrências descritas - as quais não foram
pormenorizadas - referem-se à falha na prestação do serviço praticado pelo
recorrente, situação que não pode ser analisada por este STJ, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentir, necessária devolução dos autos ao Juízo de segundo grau
de jurisdição, para que - à luz da jurisprudência citada - se pronuncie sobre a
questão fático probatória mencionada.
Assim, com fundamento na jurisprudência do STJ, o recurso deve ser
parcialmente provido.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para: i) cassar os acórdãos da apelação e dos embargos de
declaração; ii) determinar o retorno dos autos ao Juízo de segundo grau de
jurisdição para o julgamento da apelação nos termos da jurisprudência do STJ
citada.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, 3a Turma, DJe de
).
08/05/2017

Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

Documento eletrônico VDA50340990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:16
Código de Controle do Documento: 54d2a080-68d8-470a-9bb8-97c7d3b1beb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.622 / AL
Número Registro: 2025/0201580-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010165220118020040 10165220118020040
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H DE O S L L
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS DE LEMOS - AL006429
NATÁLIA FRANÇA VON SOHSTEN - AL010271
RECORRIDO
: L L M L (MENOR)
ADVOGADO
: GUILHERME GÓES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO - AL012440
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8e08ab7a-020f-4a54-a3e4-68591eb46af7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8e08ab7a-020f-4a54-a3e4-68591eb46af7